Tribunal: TJBA
Processo: 0774894-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774894-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GEORGINA DA SILVA SOUSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ON-LINE DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA PELA SERVENTIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de GEORGINA DA SILVA SOUSA - ME, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito, após o deferimento de pedido de penhora on-line ainda não cumprido pela serventia, pode ser imputada à Fazenda Pública como inércia apta a justificar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância da sistemática do art. 40 da LEF, tal como interpretada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente têm início automático quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 4. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 40 da LEF, pois, embora deferido o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública, não houve sequer tentativa de realização da mencionada diligência, não constando certificação de não localização de bens penhoráveis apta a deflagrar o prazo de suspensão legal. 5. A paralisação do processo decorrente da ausência de cumprimento de ordem de penhora já deferida pelo juízo não caracteriza desídia do exequente, mas falha do serviço judiciário, atraindo a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ. 6. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente é indevida quando inexiste inércia imputável ao exequente e não há ciência da Fazenda Pública sobre fato apto a iniciar automaticamente o prazo previsto no art. 40 da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do REsp nº 1.340.553/RS. 2. A pendência de cumprimento, pela serventia, de ordem de penhora on-line já deferida impede o reconhecimento da inércia do exequente. 3. A paralisação do processo por falha do aparato judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública diligente." Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, caput; CPC, art. 921. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007663-86.2015.8.05.0044, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 24.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0774894-63.2015.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado GEORGINA DA SILVA SOUSA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06